Tribunal: TJMT
Processo: 0000629-25.2018.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000629-25.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAILSON PEREIRA SANTOS - CPF: 421.517.752-91 (APELADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 40.757.908/0001-69 (APELANTE), CLAUDIA FERRAZ CASTIM - CPF: 050.375.534-66 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDÍCIOS DE FRAUDE - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
- JUROS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Consoante Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º
0000629-25.2018.8.11.0013,
movida em seu desfavor por
JAILSON PEREIRA SANTOS
, nos
termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, relativamente à ré PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA e, conforme inciso I do artigo 487 do mesmo código,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, contra o réu BANCO ITAUCARD S/A, condenando-o a compensar o dano moral provocado ao autor, mediante o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da sentença, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça; confirmando a tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida ao autor; condenando o autor a pagar as custas e despesas processuais atinentes a Pontanegra Automóveis, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade; bem como condenando as partes ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, na forma do Código de Processo Civil e ainda ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor, sob condição suspensiva de exigibilidade.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
a situação relatada pela Parte apelada, qual seja, o protesto em razão de sua inadimplência, não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar
”.

Ainda acerca do dano moral, expõe a parte apelante que “
o valor arbitrado se demonstra extremamente excessivo do que tem decidido este tribunal, para hipóteses semelhantes, nos mais recentes julgamentos
”.

Aduz que “
adotou as providências necessárias para minimizar o problema, bem como buscou pôr fim ao conflito e de boa fé, procedeu com a regularização da situação [...] devendo tal postura ser considerada no momento em que se avalia a ocorrência de dano indenizável
”.

No que tange aos juros de mora, requer a reforma da sentença, “
para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigaçã
o”.

O apelado, por sua vez, considerando estar correta a sentença prolatada, requer sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais a fim de julga improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 0000629-25.2018.8.11.0013, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, relativamente a ré Pontanegra Automóveis LTDA e, conforme inciso I do artigo 487 do mesmo código, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial contra o réu Banco Itaucard S/A, condenando-a a compensar o dano moral provocado ao autor, mediante o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da sentença, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça; confirmando a tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida ao autor; condenando o autor a pagar as custas e despesas processuais atinentes a Pontanegra Automóveis, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade; bem como condenando as partes ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, na forma do Código de Processo Civil e ainda ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor, sob condição suspensiva de exigibilidade.

Pois bem.

Narra o autor que foi impedido de contrair financiamento bancário em razão de seu nome estar inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhecia.

Ao buscar informações, tomou conhecimento de que a negativação de seu nome era oriunda de débitos nos valores de R$ 720,42 (setecentos e vinte reais e quarenta e dois centavos); R$ 544,60 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos); e R$ 244,18 (duzentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos); referentes ao IPVA de veículo adquirido em Natal/RN, junto à ré Pontanegra Automóveis, financiado pela instituição bancária.

Menciona que nunca esteve nos Estados de SP e RN, bem como que nunca adquiriu veículo, desconhecendo o débito imposto.

O débito em questão, no valor de R$131,73 (cento e trinta e um reais e setenta e três centavos) e vencimento em 18 de março de 2011, se originou do suposto contrato de n.º 6280761990472016.

Em sua defesa, a instituição financeira apelada suscita ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral, a ausência do nexo causal entre o dano sofrido pela apelante e sua conduta, bem como a consideração da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Como bem prolatado na sentença recorrida, os documentos apresentados pela instituição financeira na oportunidade da aprovação do financiamento do veículo são conflitantes quando comparado com as provas documentais apresentadas pelo apelado.

Assim, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da apelante quando na formalização do negócio jurídico que, devido à sua conduta imprudente, deu azo aos danos sofridos pelo apelado, que teve seu nome incluído no rol de maus pagadores indevidamente.

Sobre o tema, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Diante do exposto, tem-se que apelante não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, importa mencionar acerca da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, no caso, a apelante, que, independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que “
adotou as providências necessárias para minimizar o problema, bem como buscou pôr fim ao conflito e de boa fé, procedeu com a regularização da situação
”.

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito desconhecido, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente no sentido de que tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida, consoante Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDÍCIOS DE FRAUDE - PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA - ART. 373, II DO CPC -
DÍVIDA INEXISTENTE
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - SÚMULA Nº 479 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - PEDIDO DE MINORAÇÃO - CABIMENTO - AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA - VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação de cartão de crédito, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ)
.
Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar
. Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido a parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)
(TJMT - N.U 1006951-23.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Diante do exposto, tem-se que a escorreita sentença prolatada não merece reparos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021